Tribunal: TJDFT
Processo: 0725618-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. CANCELAMENTO PELA OPERADORA. PROVA DO ATRASO POR PRAZO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. ASTREINTES.
1 – Plano de saúde. Cancelamento do contrato. Probabilidade do direito. Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na forma do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou inadimplemento da mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. A agravante não demonstrou atraso superior a sessenta dias e nem a notificação prévia dos autores, de modo que se mostra correta a decisão agravada que restabeleceu o plano.
2 – Astreintes. Valor fixado. O valor da multa não se mostra exagerado nem excessivo, pois compatível com os valores praticados pelos estabelecimentos de saúde.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
f